Tribunal: TJBA
Processo: 8020925-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 75089785/75089794) OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020925-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ANA CORDEIRO DA SILVA GARIN

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE

EMBARGADO: RICARDO NOBRE MACEDO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, EMANUEL FARO BARRETTO, JOSE ANDRADE SOARES NETO

III L

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I - Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II - O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, a questão relativa à inadmissibilidade do segundo Agravo de Instrumento, considerando a preclusão consumativa consubstanciada na identidade do pedido recursal já apreciado anteriormente.

III – Inexistentes os vícios indicados para o julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 75089785/75089794
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8020925-26.2024.8.05.0000, em que figuram como
Embargante
ANA CORDEIRO DA SILVA GARIN e como
Embargado
RICARDO NOBRE MACEDO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA